Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DEFEITO EM VEÍCULO FABRICADO EM 2019. VÍCIO REDIBITÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente.
2. Na origem a autor, ora Recorrente, ajuizou ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que em 15/02/2024 a bateria do seu veículo acabou e, em virtude de problema relacionado a montagem do veículo, não foi possível fazer a troca, pois o carro não abria manualmente, que precisou danificar o veículo para possibilitar a substituição da bateria e que teve de arcar com os custos do conserto.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 62731193).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em resumo, que o defeito apresentado foi em um item interno do mecanismo de travamento da porta e que não é oriundo de desgaste natural. Aduz que o problema ocorreu na fabricação, pois uma trava estaria posicionada de forma incorreta, e que o vício seria redibitório. Requer a reforma para o julgamento pela procedência dos pedidos de indenização por danos materiais morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não há impugnação específica no recurso e que a gratuidade deve ser indeferida. Sustenta que o vício foi apontado após cinco anos de uso do veículo e que a assistência técnica somente teria sido acionada após o Recorrente ter danificado o veículo para a troca da bateria. Defende que o pino da trava elétrica teria se deslocado após as tentativas de forçar a abertura da porta. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. Não havendo nos autos documento que contradiga a prova de hipossuficiência apresentada pelo Recorrente, rejeita-se a impugnação apresentada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Para imputação da responsabilidade prevista no art. 18 do CDC, é necessário que esteja efetivamente demonstrada a existência do vício no produto. No caso dos autos, por se tratar de veículo adquirido há aproximadamente cinco anos, afigura-se imprescindível a prova de que se trata de vício oculto, sendo imperioso observar que, a despeito de haver a possibilidade de inversão do ônus da prova, em virtude da natureza consumerista da relação estabelecida, nos termos do art. 6, VIII, do CDC, é dever da parte demandante apresentar elementos mínimos da existência do vício que alega ter resultado em prejuízo material ou moral, o que não se verifica no presente caso. Nesse ponto, impende anotar que não foi apresentado nenhum laudo ou prova técnica equivalente e que os vídeos apresentados são insuficientes para apontar que o defeito apresentado guarda relação com a fabricação do veículo.
11. Portanto, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, e não havendo indícios mínimos de que se trata de vício redibitório para que se pudesse avançar para eventual aplicação da inversão do ônus da prova, acertada a conclusão do Juízo de origem pela improcedência dos pedidos.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.